Tribunal: TJSP
Processo: 0002063-76.2009.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. Antonio de Andrade e outros apelam contra sentença que extinguiu processo de indenização por dano material contra Sasse Companhia Nacional de Seguros Gerais e outras, reconhecendo prescrição intercorrente.
Sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios ressalvando a gratuidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. Antonio de Andrade e outros apelam contra sentença que extinguiu processo de indenização por dano material contra Sasse Companhia Nacional de Seguros Gerais e outras, reconhecendo prescrição intercorrente.
Sentença condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios ressalvando a gratuidade concedida.
A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida sem comunicação do falecimento do autor, Antonio de Andrade, e se há prazo prescricional para habilitação de herdeiros.
A morte de uma das partes implica na suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo para habilitação dos herdeiros, conforme jurisprudência do STJ. A ausência de comunicação do falecimento do autor não permite a contagem de prazo prescricional, prejudicando os herdeiros.
Tema 1.254 afetou para julgamento: "Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação" com determinação de suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.
Controvérsia em ordem para ser apreciada e julgada nesta instância recursal.
Recurso provido para anular a sentença e atos processuais desde o falecimento do autor, permitindo habilitação de herdeiros.

Tese de julgamento: A morte de uma das partes suspende o processo, sem prazo prescricional para habilitação de herdeiros.

Doutrina: Carlos Maximiliano. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 213. Alípio Silveira. Hermenêutica no Direito Brasileiro. Vol. II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, dezembro de 1968, p. 435.

Jurisprudência citada: AREsp n. 1.740.170/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 9/4/2021; REsp n. 1.843.437/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2070010-35.2023.8.26.0000, Relator Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 31/08/2023.